Tribunal: TJSP
Processo: 2056917-34.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. Decisão que julgou improcedente a pretensão autoral. Inconformismo da recuperanda. Ausência de fundamentação. Inocorrência. Juíza de primeira instância que bem expôs seus fundamentos ao decidir. Inexistência de qualquer vício previsto no art. 489, §1o, do CPC. Mérito. Vínculo empregatício anterior e posterior ao pedido de recuperação. Créditos

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. Decisão que julgou improcedente a pretensão autoral. Inconformismo da recuperanda. Ausência de fundamentação. Inocorrência. Juíza de primeira instância que bem expôs seus fundamentos ao decidir. Inexistência de qualquer vício previsto no art. 489, §1o, do CPC. Mérito. Vínculo empregatício anterior e posterior ao pedido de recuperação. Créditos originados antes do pedido de recuperação se sujeitam ao regime concursal. Créditos constituídos após o pedido de recuperação não se submetem à recuperação, podendo ser executados livremente. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.